Tribunal: TJES
Processo: 0020432-82.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020432-82.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIEL PEREIRA DE FRANCA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020432-82.2009.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIEL PEREIRA DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA PRODUZIDAS EM JUÍZO. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do CP). O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, com base na tese de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos da fase investigativa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma, a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o acervo probatório judicializado é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso concreto, a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial se revelou insuficiente para comprovar a autoria delitiva. O depoimento da única testemunha ouvida em juízo não apenas falhou em reconhecer o réu, como também fragilizou a validade dos reconhecimentos realizados na fase policial. As demais vítimas, que teriam reconhecido o apelante na delegacia, não foram inquiridas durante a instrução processual, o que impede a utilização de seus relatos extrajudiciais para fundamentar o édito condenatório.

A ausência de provas judicializadas que corroborem os indícios da fase inquisitorial impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a presunção de inocência exige certeza para a prolação de um decreto condenatório, o que não se verificou nos autos.

O acolhimento do pleito absolutório torna prejudicada a análise das demais teses recursais, relativas à dosimetria da pena e à isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de confirmação, em juízo, dos reconhecimentos e das confissões extrajudiciais, aliada ao depoimento judicial que infirma os atos investigatórios, resulta em um quadro de insuficiência probatória que impõe a absolvição do acusado, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Art. 155 do Código de Processo Penal.

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020432-82.2009.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIEL PEREIRA DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCIEL PEREIRA DE FRANCA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além Do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 31 de março de 2009, por volta das 15h45min, no salão de beleza "Lila Coifeur", localizado em Jacaraípe, Serra/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com Anderson dos Santos Celestino e o então adolescente Flávio Sena Sobrinho, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu celulares e valores em dinheiro de clientes e funcionárias do estabelecimento.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna, precipuamente, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, por fim, a concessão da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A tese principal da Defesa visa à absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que o decreto condenatório se fundamentou, exclusivamente, em elementos colhidos na fase investigativa, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Revendo os autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência e pelo auto de avaliação indireta.

A autoria, por outro lado, não me parece devidamente certificada nos autos.

Embora indicada por elementos informativos da fase inquisitorial, a culpa do apelante não foi devidamente confirmada sob o crivo do contraditório judicial, requisito indispensável para sustentar uma condenação.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a decisão condenatória fundamentada apenas em elementos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em apreço, a prova judicializada se resumiu ao depoimento de Maria da Penha Lougon de Souza, proprietária do estabelecimento comercial, a qual, ouvida em juízo, não apenas deixou de reconhecer o apelante, como fragilizou a validade dos reconhecimentos realizados na esfera policial. Afirmou categoricamente que "não reconheceu os roubadores na DEPOL, pois não os viu" e que a sua declaração "foi colhida em conjunto com as demais vítimas". Tal depoimento, ao invés de corroborar os atos investigativos, lança sobre eles fundada dúvida.

Ainda que as confissões extrajudiciais dos acusados e os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas diretas na delegacia apontassem para a autoria do apelante, tais elementos não foram ratificados em juízo. As vítimas Crystyane Oliveira Ribeiro e Raiane Clarissa Moraes Teixeira não foram ouvidas durante a instrução processual, o que impede a valoração de seus relatos prévios como prova judicial.

Dessa forma, a condenação se ampara em um conjunto probatório que não ultrapassou a fase de investigação. A única prova produzida em contraditório foi o depoimento de uma testemunha que não presenciou a ação criminosa e infirmou a validade do reconhecimento que lhe fora atribuído na fase policial.

Nesse cenário de extrema fragilidade probatória, a absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
. A presunção de inocência, garantia constitucional, exige do órgão acusador a produção de provas robustas e judicializadas, capazes de gerar a certeza necessária para um decreto condenatório, o que não ocorreu nos presentes autos.

Acolhida a tese absolutória, com a consequente reforma da sentença, restam prejudicadas as análises dos pleitos subsidiários relativos à dosimetria da pena, ao afastamento da majorante e à isenção de custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e absolver o apelante FRANCIEL PEREIRA DE FRANCA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
absolver o apelante FRANCIEL PEREIRA DE FRANCA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.